Tribunal: TJMT
Processo: 1012235-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012235-04.2020.8.11.0000
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Vanessa Pereira de Souza
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Vanessa Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente no dia 1o.1.2020, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), no bojo da denominada “Operação Reditus”.
Afirma que a decisão que decretou a custódia da paciente apresenta-se extremamente genérica, posto que não faz qualquer menção a supostos atos ilegais por ela perpetrados ou indícios mínimos de que tenha concorrido para a prática ilícita, carecendo, portanto, de fundamentação idônea, pois o simples fato de integrar, em tese, organização criminosa, não permite concluir que oferece risco à ordem pública ou à ordem econômica.
Sustenta que as interceptações telefônicas que vincularam a insurgente à organização criminosa investigada foram captadas em 5.10.2018, situação de denota a inexistência de contemporaneidade da suposta ação delitiva, o que é imprescindível para justificar a necessidade da prisão preventiva nesse momento processual.
Reforça que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa, de modo que não se pode presumir que a sua liberdade coloca em risco a lei penal ou a instrução criminal, mostrando-se plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja relaxada/revogada a prisão preventiva imposta à paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura (pp. 4-34 – Id. 45858954).
A impetração veio acompanhada dos documentos de pp. 35-317 (Id. 45858955, Id. 45858956, Id. 45858959, Id. 45858960 e Id. 45858961).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Na espécie, verifico que a paciente teve a prisão preventiva decretada no bojo da denominada “Operação Reditus” voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.
Em análise perfunctória dos autos, constato que a favorecida é apontada no decisum ora atacado como detentora da função de “‘camisa ou companheiro’, além de ser associada no grupo criminoso destinado ao tráfico de drogas, comandado pelo representado Weslen Henrique de Lima Ramos” (p. 194-195 – Id. 45858956 - Pág. 157-158).
O magistrado a quo destacou que a paciente possui um bar na cidade de Pedra Preta/MT, em sociedade com sua companheira Francielle Oliveira Rodrigues, também investigada na referida operação policial, cujos elementos levantados durante a investigação indicam que “auxilia o representado Weslen Henrique de Lima e outros membros da facção, no recebimento das ‘licenças’ para o funcionamento das ‘lojinhas’ (ponto de venda de entorpecentes) e a taxa mensal de filiação à organização criminosa, vulgarmente conhecida com ‘camisa’” (p. 198 – Id. 45858956 - Pág. 161).
Com efeito, a paciente foi alvo de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo juízo de origem, e os diálogos captados consubstanciam prova da materialidade e indícios suficientes de seu elevado grau de envolvimento nas atividades delitivas da facção criminosa em comento.
Quanto à fundamentação do decreto prisional, notadamente no tocante ao periculum libertatis, observo que o impetrado se valeu de elementos concretos que evidenciam a premente necessidade da custódia cautelar. Confira-se, in verbis:
“As extensas escutas dão conta de uma organização criminosa que domina várias regiões, divididas em áreas, que têm responsáveis e nas quais o comércio ilícito é capturado e exclusivo de determinada pessoa que, normalmente, usa de menores para a distribuição, a varejo. Há também regiões bem delineadas, que devem ser seguidas pelos membros e caso não sejam, sofrem a chamada ‘disciplina’, ou seja, ‘castigos’ impostos pelos integrantes do conselho.
Observa-se também que a organização cobra dos vários comércios uma taxa (‘caixinha’) em troca de proteção contra o crime, uma demonstração de verdadeiro poder paralelo.
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como furto, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são contumazes nas práticas delitivas.
Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados, possuem natureza permanente, havendo indícios nos autos (de) que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa.
Registro, ainda, a periculosidade dos seus integrantes, que agem mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes), sem nenhum escrúpulo, extorquindo comerciantes e mantendo domínio exclusivo no tráfico de drogas na região de Rondonópolis e Pedra Preta, numa espécie de poder paralelo, como já asseverado alhures, que afronta diretamente o estado democrático de direito. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal, nos municípios de Rondonópolis e Pedra Preta.
Sem dúvida as consequências das ações criminosas desempenhadas pela organização criminosa são suportadas por toda a sociedade, que sofre, diariamente, com constante medo dos seus integrantes, de forma que procuram se cadastrar no sistema de proteção da facção criminosa, a fim de evitar qualquer investida mais violenta.
Repriso, a medida de segregação cautelar dos membros da organização se justifica para garantia da ordem pública, porquanto o grupo se acha em plena atividade na prática dos vários delitos mencionados, de modo que, se os representados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta destes mesmos delitos, a ordem pública continuará gravemente afetada. Da mesma forma a periculosidade dos representados, conforme já demonstrado, justifica a segregação cautelar dos implicados” (pp. 258-260 – Id. 45858956 - Pág. 221-223).
Em relação à tese de ausência de contemporaneidade entre os fatos ocorridos e o decreto constritivo, a ensejar a revogação da prisão preventiva, nessa etapa prévia de conhecimento da alegada coação ilegal, não visualizo motivos para acolher o pedido defensivo, haja vista que a decisão proferida na instância primitiva revela a necessidade de proteção da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes praticado, em tese, pela paciente.
Convém salientar ainda que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva da paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, tornando desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator